Tribunal: TJSP
Processo: 1020360-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Desatendimento da determinação anterior para regularização da representação processual. Determinações do MM Juízo "a quo" em consonância com as diretrizes fornecidas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda – NUMOPEDE, que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Desatendimento da determinação anterior para regularização da representação processual. Determinações do MM Juízo "a quo" em consonância com as diretrizes fornecidas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda – NUMOPEDE, que visa coibir a prática da advocacia predatória e o uso abusivo do Poder Judiciário. Ausência de cumprimento da determinação pela autora. Extinção confirmada.

Recurso desprovido.